Tribunal: TJDFT
Processo: 0724276-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724276-19.2022.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: FRANCISCO CARVALHO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo instrumento. Execução. Penhora de remuneração. É inadmissível a penhora de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1o a 6o, todos da Lei 10.820/2003, bem como 373, 797, 805 e 833, estes do Código de Processo Civil, sustentando que a impenhorabilidade salarial não é absoluta e que é legítima a pretensão de penhora de parte do salário do devedor para se quitar a dívida, desde que isso não macule a dignidade da devedora ou de seus familiares. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgados de diversos tribunais como paradigmas. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Sadi Bonatto, OAB/PR 10.011. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009